Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. JARDINS MANGUEIRAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO E BLOQUEIO IMEDIADO DO VALOR. ABUSO DE DIREITO DA EMPRESA. ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Se o domicílio do réu se situa no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, o foro competente para julgamento da ação é o da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/19 c/c o art. 2o, §1o, h, da Resolução 4 de 30 de junho de 2008. Sentença desconstituída.

2. Estando a causa madura por encontrar-se o processo em condições de imediato julgamento, a desconstituição da sentença autoriza o órgão revisor a resolver o mérito da demanda.

3. Se a operação de pagamento realizada pelo autor era atípica e fora do seu padrão de uso, cabia à empresa acionar os seus mecanismos de segurança para desautorizar a operação como fez nas tentativas com a máquina Cielo. A desautorização da operação que vulnerava o perfil do cliente se inseria no exercício regular de um direito da empresa.

4. Ao autorizar a operação pelo cartão Visa, e simultaneamente promover o bloqueio do valor pago, a empresa extrapolou o âmbito do exercício do direito e resvalou para o abuso, sobretudo quando realizou o estorno somente 27 dias depois (ID 45497833, pág. 9).

5. A cláusula terceira do contrato celebrado entre o autor e a empresa Ambientare Soluções (ID 45497814) estabelecia que o preço de R$ 150.000,00 (que foi bloqueado pela ré) incluía todas as despesas para execução do contrato como alimentação, passagem aérea, aluguel de veículo e hospedagem. Esse cenário autoriza a ilação de que o bloqueio de vinte e sete dias inviabilizou a prestação do serviço e certamente refletiu na relação negocial do autor com a contratante, trazendo apreensões e constrangimentos suficientes para aflorar o dano moral.

6. A despeito disso, a situação não acena para uma repercussão especialmente danosa. O autor experimentou atraso no início da execução do contrato, mas não informa outras consequências que justificassem compensação vultosa. Diante dessas circunstâncias revela-se razoável o arbitramento de R$3.000,00 para compensar os danos morais.

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido.

8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.